Tribunal: TJBA
Processo: 0001820-05.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001820-05.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCINEA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO NOTURNA. LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO. PERCENTUAL DE 20%. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INADMISSÍVEL. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento das diferenças de gratificação noturna, sob o argumento de que o percentual de 20% deveria incidir apenas sobre a carga horária efetivamente trabalhada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir a base de cálculo da gratificação noturna prevista na Lei Municipal nº 873/2008: (i) se restrita à carga horária trabalhada no turno noturno, como defendido pelo Município; ou (ii) se incidente sobre a totalidade do vencimento, como sustenta a recorrente. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 404/1998 vinculava a gratificação de 20% à carga horária noturna. 4. Com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 873/2008, a gratificação passou a corresponder a 20% do vencimento, sem restrição à carga horária, interpretação que deve prevalecer. 5. O pagamento das diferenças é devido a partir da vigência da Lei nº 873/2008, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção nos moldes do RE 870.947 (Tema 810/STF) e da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Município ao pagamento das diferenças da gratificação noturna, equivalente a 20% sobre o vencimento da apelante, desde a entrada em vigor da Lei Municipal nº 873/2008, observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: "A gratificação pelo exercício de docência no turno noturno, prevista na Lei Municipal nº 873/2008, deve incidir no percentual de 20% sobre o vencimento do servidor, sem restrição à carga horária efetivamente trabalhada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39, §3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810). TJ-BA, Apelação nº 0304166-50.2012.8.05.0039, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001820-05.2012.8.05.0039, em que figuram como apelante LUCINEA PEREIRA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR